Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-06.2018.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cc Repetição de Indébito – Cooperativa de trabalho médico – Serviços de planos de saúde – Cabimento da incidência de ISS sobre serviços de operadoras de planos de saúde – RE 651.703/PR – Tema 581/STF - ISS incidente apenas sobre os valores referentes a serviços prestados a terceiros, não cooperados – Exclusão, da base de cálculo, de eventuais

Ementa:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cc Repetição de Indébito – Cooperativa de trabalho médico – Serviços de planos de saúde – Cabimento da incidência de ISS sobre serviços de operadoras de planos de saúde – RE 651.703/PR – Tema 581/STF - ISS incidente apenas sobre os valores referentes a serviços prestados a terceiros, não cooperados – Exclusão, da base de cálculo, de eventuais repasses e reembolsos aos médicos cooperados –Competência territorial local da prestação, assim entendido como aquele em que localizada a unidade econômica, administrativa e de gestão da prestadora - REsp. no 1.060.210/SC, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – O mero escritório na Municipalidade de Dois Córregos, que apenas dá assistência aos usuários não caracteriza unidade prestadora de serviços – Fatos geradores ocorridos anteriormente à LC 157/2016 - Precedentes – RECURSO PROVIDO